Tribunal: TJDFT
Processo: 0727150-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727150-79.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O O Relatório é, em parte, o da decisão de ID no 13371900, págs. 01/02, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, Flavia da Silva Pereira pretende ver reformada a decisão proferida pelo MM. Juiz da 22a Vara Cível de Samambaia, que deferiu a antecipação da tutela para determinar à ré que autorize e custeie todo o tratamento indicado pela equipe médica, sob regime de coparticipação, na proporção de cinquenta por cento (50%), para os tratamentos que já tenham ultrapassado o custeio integral obrigatório, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada evento/descumprimento desta ordem judicial que seja comprovado nos autos, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e sem prejuízo de outras medidas coercitivas necessárias para a efetividade desta decisão. Em suas razões, a recorrente sustenta ser inequívoco o dever da empresa ré em custear todo o tratamento psicológico/psiquiátrico indicado por profissional médico, sendo que a cobrança de coparticipação a partir do trigésimo primeiro (31o) dia de internação é ilícita e abusiva, a teor dos arts. 51, inciso IV, e § 1o, e 54, § 4o, do CDC. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, para que o tratamento a ela prescrito seja coberto integralmente pela ora agravada”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, este Relator indeferiu o efeito suspensivo pretendido. A parte agravada não contrarrazoou, embora devidamente intimada. Em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença, nos autos que deram origem ao presente recurso, em 25.05.20, julgando improcedente o pedido, com base no art. 487, inciso I, do CPC. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Anote-se e observe-se a procuração de ID no 15459069, pág. 01. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator